Tribunal: TJES
Processo: 0002192-68.2004.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Alimentação; Assistência Social
Data de julgamento: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002192-68.2004.8.08.0000
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: VANDERSON BOMFIM DE OLIVEIRA
COATOR: SECRETARIO DE ESTADO DA SAUDE DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Pleno

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) Nº 0002192-68.2004.8.08.0000 -
Tribunal Pleno

IMPETRANTE: VANDERSON BOMFIM DE OLIVEIRA

COATOR: SECRETARIO DE ESTADO DA SAUDE DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
IMPETRADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REEXAME DE ACÓRDÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 1. FORNECIMENTO DE INSUMO NUTRICIONAL (ALFARÉ). TEMA 06 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. REQUISITOS PARA MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS. ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA. 2. SEGURANÇA JURÍDICA E SITUAÇÃO FÁTICA EXAURIDA. MANUTENÇÃO DOS EFEITOS MATERIAIS. RETRATAÇÃO PARCIAL EXERCIDA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança impetrado contra ato do Secretário de Estado da Saúde, objetivando o fornecimento de insumo nutricional (hidrolisado proteico) a menor portador de alergia severa. O Tribunal Pleno concedeu a segurança em 2005, decisão que foi integralmente cumprida. Interposto Recurso Extraordinário pelo ente público, os autos permaneceram sobrestados até o julgamento do Tema 06 de Repercussão Geral pelo Supremo Tribunal Federal (RE 566.471/RN). O feito retorna ao órgão fracionário para eventual juízo de retratação, visando adequar o julgado aos novos parâmetros fixados pela Corte Suprema para a concessão de medicamentos não incorporados ao SUS.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

As questões jurídicas centrais consistem em: (I) definir se o acórdão proferido em 2005 harmoniza-se com os requisitos estabelecidos no Tema 06 da Repercussão Geral do STF; (II) estabelecer se a superveniência de precedente vinculante autoriza a reforma de decisão cujo objeto fático já se encontra integralmente exaurido; e (III) verificar se a proteção à segurança jurídica e à confiança legítima obsta a desconstituição de efeitos materiais consolidados há duas décadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 06 (RE 566.471/RN), estabeleceu critérios rígidos e cumulativos para o fornecimento de fármacos não padronizados, exigindo a comprovação de ineficácia dos itens da lista oficial, incapacidade financeira e fundamentação científica baseada em evidências. O acórdão originário, proferido em 2005 sob a ótica do acesso universal e irrestrito à saúde, não contempla o rigor técnico-administrativo agora exigido pela jurisprudência vinculante, o que impõe a necessidade de adequação formal da fundamentação.

Contudo, a aplicação retroativa desses critérios encontra limite nos princípios da segurança jurídica e da proteção à confiança. No caso concreto, o provimento judicial foi integralmente satisfeito, tendo o impetrante utilizado o insumo durante o período de necessidade biológica, atingindo hoje a maioridade civil. A situação fática está, portanto, exaurida e consolidada pelo decurso de quase vinte anos, o que torna a desconstituição do título judicial uma medida desarrazoada e destituída de utilidade prática.

A modulação implícita de efeitos recomenda que a autoridade dos precedentes do STF seja preservada mediante a integração da tese vinculante ao julgado, sem que isso implique a invalidação de atos pretéritos já consumados. Assim, exerce-se o juízo de retratação apenas no plano da fundamentação jurídica, mantendo-se o resultado do julgamento em observância à estabilidade das relações sociais e ao caráter alimentar do benefício usufruído.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento:
Juízo de retratação exercido em parte, apenas para fins de adequação formal do julgado.

Tese de julgamento:

O fornecimento de medicamentos ou insumos não incorporados em atos normativos do SUS deve observar os requisitos fixados pelo STF no Tema 06 de Repercussão Geral.

A superveniência de tese vinculante não autoriza a desconstituição de efeitos materiais produzidos por decisão judicial já exaurida e consolidada no tempo, em respeito aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 196.

Código de Processo Civil, art. 1.030, inciso II.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE n. 566.471/RN (Tema 06), Plenário, rel. Min. Marco Aurélio, Redator para o acórdão Min. Luís Roberto Barroso, j. 11.03.2020.

STJ, AgRg no HC n. 815.812/SP, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 22.05.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, proferir juízo de retração parcial, tão somente para, em juízo de adequação, integrar a fundamentação do acórdão recorrido aos parâmetros do Tema 06 da Repercussão Geral (RE 566.471/RN), mantendo, contudo, a concessão da segurança e os efeitos materiais já exauridos em favor do recorrido., nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Pleno

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) Nº 0002192-68.2004.8.08.0000 -
Tribunal Pleno

IMPETRANTE: VANDERSON BOMFIM DE OLIVEIRA

COATOR: SECRETARIO DE ESTADO DA SAUDE DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
IMPETRADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por
VANDERSON BOMFIM DE OLIVEIRA
(à época recém-nascido) contra suposto ato coator do
SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO ESPÍRITO SANTO
, por meio do qual se objetivou o fornecimento de insumo nutricional Alfaré (Hidrolisado Proteico) para o impetrante portador de alergia severa.

Analisando o
mandamus
, o Tribunal Pleno no ano de 2005 concedeu a segurança, confirmando-se a medida liminar para assegurar o fornecimento do insumo.

Interposto o Recurso Extraordinário pelo Estado do Espírito Santo, o processo ficou sobrestado por longo tempo em razão da existência de repercussão geral envolvendo a matéria, por determinação do Supremo Tribunal Federal.

Com o julgamento do tema 06 da Repercussão Geral (RE 566.477/RN, os autos foram encaminhados à Vice-Presidência deste egrégio Tribunal, que, por sua vez, proferiu decisão determinando o retorno dos autos ao órgão julgador para reexame do tema quanto a pertinência do juízo de retratação.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se à aplicação dos parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal no
Tema 06 da Repercussão Geral (RE 566.471/RN)
sobre acórdão que determinou o fornecimento de insumo de saúde não padronizado, proferido e cumprido há cerca de duas décadas.

A demonstração do direito invocado na origem restou sobejamente comprovada pelo receituário médico e pela condição de vulnerabilidade do impetrante, então com apenas cinco meses de idade e dependente do hidrolisado proteico para seu pleno desenvolvimento físico e mental.

À época da prolação do acórdão combatido, em 2005, a jurisprudência pátria consolidava-se na interpretação máxima do artigo 196 da Constituição Federal, privilegiando o acesso universal à saúde em detrimento de entraves burocráticos ou listas administrativas.

Dessa forma, o título judicial ora impugnado constituiu-se como expressão legítima do entendimento constitucional vigente ao seu tempo, tendo a obrigação sido integralmente satisfeita pelo Estado do Espírito Santo, conforme demonstram as informações de que o paciente recebeu o tratamento pelo período necessário.

Não obstante, sobreveio o julgamento definitivo do Tema 06 pelo STF, que estabeleceu requisitos cumulativos rigorosos para a concessão judicial de fármacos não incorporados ao SUS, tais como a comprovação de eficácia científica por ensaios clínicos randomizados, a inexistência de substitutos nas listas oficiais e a incapacidade financeira.

Dessa forma, resta evidente que o acórdão de 2005 não realizou — e nem poderia ter realizado — o confronto técnico e administrativo nos moldes agora exigidos pela Corte Suprema. Todavia, a incidência desses novos requisitos deve ser temperada pelos princípios da
segurança jurídica
e da
confiança legítima
.

A situação fática subjacente está inteiramente exaurida, uma vez que o impetrante já atingiu a maioridade civil e o insumo pleiteado tornou-se biologicamente desnecessário para sua atual condição fisiológica. Aplicar retroativamente os requisitos do Tema 06 para desconstituir uma decisão já consumada no plano material seria medida desprovida de razoabilidade e utilidade jurídica.

Ademais, conforme bem pontuado pelo
Parquet
de segundo grau, precedentes vinculantes não operam a invalidação automática de situações jurídicas definitivamente estabilizadas, especialmente quando o comando de modulação de efeitos não determina alcance pretérito para atingir atos já exauridos.

Nesse sentido, a solução jurídica que melhor harmoniza a autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal com a estabilidade das relações sociais é a
adequação formal
do julgado. Trata-se de registrar que a concessão da segurança ocorreu sob a égide de contexto normativo superado, reconhecendo a tese do Tema 06 como o parâmetro vinculante e obrigatório para casos futuros, sem, contudo, anular os efeitos já produzidos no caso concreto.

Ante o exposto, profiro juízo de retração parcial
,
tão somente para, em juízo de adequação, integrar a fundamentação do acórdão recorrido aos parâmetros do Tema 06 da Repercussão Geral (RE 566.471/RN), mantendo, contudo, a concessão da segurança e os efeitos materiais já exauridos em favor do recorrido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para proferir juízo de retratação parcial.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CHRISTINA ALMEIDA COSTA)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de,
em juízo de adequação, integrar a fundamentação do acórdão recorrido aos parâmetros do Tema 06 da Repercussão Geral (RE 566.471/RN), mantendo, contudo, a concessão da segurança e os efeitos materiais já exauridos em favor do recorrido.
Acompanho o respeitável voto de relatoria.
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de proceder ao juízo de retratação parcial, em consonância com o
Tema 06 da Repercussão Geral (RE 566.471/RN), mantendo, a despeito disso, a concessão da segurança e os respectivos efeitos materiais decorrentes.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Acompanho o judicioso voto de relatoria.
ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR AO ADEQUAR O JULGADO E INTEGRAR A FUNDAMENTAÇÃO.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 09.02.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.
Manifesto-me por acompanhar o voto da relatoria.

É como voto.